Tribunal: TJMT
Processo: 1026922-78.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026922-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), ANIVERCINO ALBINO DE LANA - CPF: 040.829.311-04 (AGRAVANTE), CARLOS NEI DE ARAUJO - CPF: 861.322.457-15 (AGRAVADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ALEGADA PREJUDICIALIDADE COM DEMANDA ANTERIOR – CABIMENTO DO RECURSO NOS MOLDES DO TEMA 988 DO STJ – CONEXÃO DAS CAUSAS VERIFICADA – IDENTIDADE DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS – IMPERATIVA REUNIÃO PARA PROCESSAMENTO CONCERTADO E JULGAMENTO CONJUNTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Admitido excepcionalmente o cabimento do recurso. Embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

Não é o caso de suspender o trâmite da demanda possessória número 1007072-80.202.8.11.0074, já que isso implica paralisia total do processamento (art. 314 CPC), mas sim de, em razão da conexão das demandas, determinar o processamento e julgamento conjunto da demanda de origem e com a ação anterior possessória número 0000390-89.2013.8.11.047, sobretudo considerando que ambas as demandas possuem a mesma causa de pedir e pedido, o que, nos termos do CPC (art. 55, § 1° do CPC), determina a reunião das causas para decisão conjunta, devendo o trâmite das referidas causas ser concertado e haver julgamento conjunto, isso para o fim evitar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026922-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANIVERCINO ALBINO DE LANA

AGRAVADO:

CARLOS NEI DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANIVERCINO ALBINO DE LANA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva
, que nos autos da Ação Possessória número 1001072-80.2020.8.11.0047, ajuizada em desfavor de
CARLOS NEI DE ARAÚJO
, o qual indeferiu o pedido de manutenção de suspensão da demanda em razão de alegada prejudicialidade da causa com a ação número 0000390-89.2013.8.11.0047.

Argumenta, em síntese,
“que o mais prudente no presente momento é que se determine o sobrestando a ação de reintegração de posse nº 1001072-80.2020.8.11.0047, ajuizada em desfavor do Agravado, até o consequente julgamento da demanda possessória primeiramente ajuizada, determinando-se sejam as mesmas apensadas, de modo a evitar julgamento conflituoso”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais e pede que
“seja apreciado e acolhido o pedido de antecipação de tutela, consistente na suspensão da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de sobrestamento processual feito pelo Agravado no bojo da ação de reintegração de posse de nº 1007072- 80.2020.8.11.00474, até o julgamento da ação de reintegração relativa ao mesmo imóvel rural, ajuizada anteriormente (nº 0000390-89.2013.8.11.0047) cujo julgamento trará reflexos diretos a demanda que envolve o Agravado e foi ajuizada posteriormente, ao menos até o julgamento do mérito o presente recurso”
(sic).

No mérito, pede “
o RECEBIMENDO, CONHECIMENTO e consequente PROVIMENTO do presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão atacada e tornar definitiva a decisão de suspensão da ação de reintegração de posse de nº 1007072- 80.2020.8.11.00474, até o julgamento da ação de reintegração relativa ao mesmo imóvel rural, ajuizada anteriormente (nº 0000390-89.2013.8.11.0047)”
(sic).

Certidão de recolhimento das custas de preparo no Id. 190500155.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 17/11/2023, nos termos da decisão Id. 191303694.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certidão Id. 195514171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso o agravante postula ordem de sobrestamento do feito até julgamento de causa conexa, cujo pleito foi indeferido pelo togado singular nos seguintes termos:

“(...) Diante do pedido de sobrestamento deito pela parte autora vislumbro que o processo de N° 0000390-89.2013.8.11.0047 se encontra suspenso desde o dia 19/02/2014, em desconformidade com o disposto no o art. 313, § 4°, do CPC, razão pela qual
INDEFIRO
. Em relação ao pedido de substituição da testemunha
Valdeci Lucio Cordeiro
, em que pese a manifestação da parte requerida, atento ao art. 451, II, do CPC,
CONCEDO
o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de documento que comprove o alegado. Com a juntada do referido documento, intime-se o requerido, a fim de que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. (...)”
– Id 133913382 (com destaques no original)

Pois bem.

Primeiramente, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), observa-se que há plausível prejuízo à defesa da parte agravante caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do CPC), o que dá ensejo à incidência da exegese do Tema 988 do STJ que excepciona a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que excecionalmente
ADMITO
o cabimento do recurso.

De outra feita, analisando a pretensão recursal, infere-se que não é o caso de suspender o trâmite da demanda possessória número 1007072-80.202.8.11.0074, já que isso implica paralisia total do processamento (art. 314 CPC), mas sim de, em razão da conexão das demandas, determinar o processamento e julgamento concertado da demanda de origem e com a ação anterior possessória número 0000390-89.2013.8.11.047.

Neste contexto, saliento que a conexão é uma relação de semelhança entre duas ou mais ações, cuja consequência processual é a possibilidade de reunião dessas demandas em um mesmo juízo, evitando-se, com isso, decisões conflitantes ou contraditórias.

Assim dispõe o CPC no tocante:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”
(destaquei)

No caso, analisando o teor da demanda anterior número
0000390-89.2013.8.11.0047
, observa-se que se trata de demanda distribuída em
02/05/2013
, pelo autor agravante Aniversino Albino de Lana, contra Divino dos Reis e Outros, objetivando
a reintegração de posse do imóvel rural de 25,1099ha denominado Sítio Recreio ou Sítio Santa Rosa III
.

Infere-se que na referida demanda foi realizada audiência de justificação prévia e indeferido o pedido de liminar de reintegração de posse (Id. Num. 71454300 - Pág. 76 do mencionado processo). Igualmente foi apresentada contestação e determinada a realização de audiência de instrução (Ids. Num. 71454292 - Pág. 65/67), a qual não se realizou porque o juízo
a quo
determinou
a suspensão do trâmite do processo da demanda possessória, em razão de prejudicialidade, até que fosse julgada a ação de usucapião anterior de número 0000173-80.2012.8.11.0047
(Ids. Num. 71454292 - Pág. 75/76).

Do que se depreende do processo de origem número 0000390-89.2013.8.11.0047, foi nele coligida sentença de extinção sem resolução de mérito da ação de usucapião 0000173-80.2012.8.11.0047 (Id. 111580507), de tal feita que, ao que parece, nada impede o prosseguimento da referida demanda possessória anterior.

De outro laudo, analisando o processamento da demanda de origem número
1001072-80.2020.8.11.0047
, observa-se que se trata de demanda distribuída em
14/12/2020
, pelo autor agravante Aniversino Albino de Lana, contra Carlos Nei de Araújo, conhecido como “Feijão”, também objetivando
a reintegração de posse do imóvel rural de 25,1099ha denominado Sítio Recreio ou Sítio Santa Rosa III
.

Neste sentido, infere-se que a demanda de origem número 1001072-80.202.8.11.0047 e a demanda anterior número 0000390-89.2013.8.11.0047 possuem
a mesma causa de pedir
e
pedido
, o que, nos termos do CPC (art. 55, § 1° do CPC), determina a reunião das causas para decisão conjunta, devendo o trâmite das referidas causas ser concertado e haver julgamento conjunto, isso para o fim evitar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/73 –
PREJUDICIAL DE MÉRITO: RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINVINDICAÇÃO DE BEM E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITÍGIO SOBRE O MESMO IMÓVEL – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 103 E 105 DO CPC/73 – REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO – NECESSIDADE – CONEXÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO.

“O objetivo da norma inserta no art. 103, bem como no disposto no art. 106, ambos do CPC, é evitar decisões contraditórias, por isso, a indagação sobre o objeto ou a causa de pedir, que o artigo por primeiro quer que seja comum, deve ser entendida em termos, não se exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que os faça possíveis de decisão unificada” (STJ, REsp nº 3511-RJ).

Justifica-se o reconhecimento da conexão de ofício e a reunião dos processos perante o juízo prevento, em prol da celeridade, economia processual e para evitar decisões contraditórias em relação ao imóvel – objeto de litígio entre as ações de reintegração de posse e declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reinvindicação de bem e indenização por danos morais.

Ainda que em fase inicial de cognição, se ficaram comprovados os requisitos do artigo 927 do CPC/73, deve ser mantida a liminar possessória.”
(N.U 0034821-91.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 21/07/2016)

Ante o exposto, sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para, em razão da conexão, determinar que a demanda de origem número 1001072-80.202.8.11.0047 e a demanda anterior número 0000390-89.2013.8.11.0047 sejam reunidas para decisão conjunta, devendo o trâmite das referidas causas ser concertado e haver julgamento conjunto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024